Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. TEMA 584 DO STJ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu à obrigação de fazer a expedição de diploma de nível superior e ao pagamento de indenização por danos morais pelo atraso na entrega do diploma. Recurso inominado da autora, visando à reforma da sentença.
2 – Preliminar. Incompetência. Expedição de diploma. A ação foi proposta contra a Universidade de Salvador, instituição de direito privado e a autora não indicou a União como litisconsorte. Não há qualquer pedido de ingresso da União a atrair a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e não se vislumbra interesse da União de modo a justificar seja ela, de ofício, instada a manifestar-se sobre tal ponto. No julgamento do Tema 584 pelo STJ, foi firmada a seguinte tese: “Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 198”. O caso não discute o credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC, mas apenas a demora na expedição do diploma, pelo que não se evidencia a existência de interesse da União. Dessa forma, a competência para processamento e análise do presente feito não resta atraída pela Justiça Federal. Precedentes (Acórdão 1351574, 07029874320218070007, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021). Prevalece a competência do juízo de origem, na forma do art. 3o. da Lei n. 9.099/1995.
3 – Causa madura. Impossibilidade. Superada a questão preliminar, o julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), não se mostra razoável, sobretudo por importar em supressão da instância revisora. Tal técnica processual deve ser utilizada em situações excepcionais, quando as questões relevantes do processo tenham sido enfrentadas na instância de origem. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito perante o Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

L